Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSAÇÃO POR PIX. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, alega que foi vítima de golpe, recaindo a responsabilidade sobre a instituição financeira. Sustenta a existência de danos morais. Reque a inversão do ônus da prova e a condenação do banco réu a ressarcir R$ 10.000,00, bem como a pagar indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 51020181).
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova depende da caracterização de verossimilhança das alegações feitas ou da existência de hipossuficiência processual do autor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Na origem, o autor relatou que recebeu ligação de um número de telefone, em que o atendente se fazia passar por funcionário do banco réu, dizendo que seu aparelho celular havia sido clonado e o aplicativo do banco Itaú invadido por um aparelho Iphone 7. Narra que o suposto funcionário possuía diversas informações do autor, sabendo que ele é correntista do banco, que tem limite de transação de pix diária elevada, bem como que possui investimentos nesse banco. Discorre que foi induzido a realizar um pix no valor de R$ 10.000,00 para estornar os valores transferidos e agendados e que após desligar o telefone desconfiou que poderia ser golpe.
VI. Com efeito, no caso, verifica-se que o autor recebeu o contato telefônico de um número qualquer, que não estava agendado em seus contatos, mas que também não indicava ser o número do banco Itaú. Ademais, as informações que o autor afirma que o suposto atendente possuía são genéricas e não indica que o fraudador detinha informações reais sobre a conta corrente ou sobre o autor.
VII. Diante dos fatos narrados, verifica-se que o evento danoso se deu por culpa concorrente tanto do consumidor, que foi induzido por terceiros, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transação fora do perfil do cliente, bem como demorou para efetivar o bloqueio da transação após ser notificado com rapidez pelo seu cliente.
VIII. Desse modo, se depreende que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, devendo a sentença ser reformada para condenar o recorrido a ressarcir o autor em R$ 5.000,00.
IX. Quanto ao dano moral, a realização de transferências fraudulentas, embora cause aborrecimentos, por si só, não é capaz de atingir os atributos da personalidade e gerar danos morais. De fato, não se trata de dano in re ipsa, cabendo ao autor comprovar que os fatos geraram maior gravidade e, na espécie, o autor não comprovou que o desconto comprometeu a sua subsistência, ainda que tenha retirado dinheiro de investimentos para cobrir a conta corrente, o prejuízo foi apenas de natureza material.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do autor e da instituição financeira e condenar a ré a pagar ao autor R$ 5.000,00, a título de danos materiais. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.